Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ANTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE EM CONTINUAR EM ATIVIDADE. COMPORTAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende o recebimento de abono permanência relativo ao período em que esteve em atividade após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria. Defende ter preenchido os aludidos requisitos em 16/02/2020, e que a sua aposentadoria somente foi deferida em 13/07/2020.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42932343). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42932347).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na definição da data em que a autora preencheu os requisitos autorizadores da aposentadoria e a existência de requisito diverso para o recebimento do abono permanência além da atividade exercida após a possibilidade de aposentadoria.
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o servidor não deve arcar com as consequências da demora no processamento dos pedidos de aposentadoria e que cumpridos os requisitos para a aposentação e permanecendo o agente público em atividade, deverá ser recompensado pela parcela de abono de permanência independentemente do motivo que o levou a permanecer laborando. Aduz que o STF tem entendimento consolidado no sentido de preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência ou a requerimento administrativo formal. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.
6. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita sua ilegitimidade passiva e aduz prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defende que a data apontada pela autora como período de aquisição do direito de aposentar-se está equivocada. Sustenta que a recorrente não preenche os requisitos para a incidência do art. 3o da EC 47/05; que a aludida emenda constitucional não se aplica aos professores, não sendo possível a redução de 5 anos em cada requisito temporal, não sendo possível a conjugação de regras constitucionais.
7. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Inaplicável no caso a prescrição quinquenal, eis que os valores questionados nos autos se referem a parcelas relativas aos meses de fevereiro de 2020 e seguintes. Afastada a prejudicial de mérito de prescrição.
9. A servidora pública requereu sua aposentadoria ainda no ano de 2019, período em que não detinha os requisitos autorizadores da aposentação, fato incontroverso. A manifestação da autora é clara no sentido de não ter interesse em permanecer na atividade após a aquisição do direito de aposentar-se. O artigo 40, § 19, da Constituição Federal trata do abono de permanência, nos seguintes termos: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. O agente público que continuar em atividade sem nada requerer após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria pode ser admitido como presunção de interesse na continuidade das atividades, conforme preceitua o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Situação completamente diversa é a da recorrente que requereu a aposentadoria antes mesmo da aquisição do aludido direito. Nesse caso, não há como presumir a opção por manter-se em atividade.
10. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria não se mostra excessivo ou moroso. A autora não faz jus ao abono de permanência.
11. Em que pese a divergência entre as partes a respeito da data em que a autora adquiriu o direito de aposentação, tendo a autora defendido ser em 16/02/2020 e a ré em 03/03/2020, tal análise resta prejudicada, em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.